Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700536-20.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: CRISTIANA GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O A parte ré interpôs recurso especial (ID no 12136222). No despacho de ID no 13975639, o eminente Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, considerando suposta divergência entre o que foi decidido no acórdão no 1202895 (ID no 11587334) e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF (Tema 1002), determinou, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, o encaminhamento dos autos ao órgão julgador. Todavia, após a manutenção do entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, não houve a devolução do processo para Presidência para análise do recurso especial. Por tudo o que foi exposto, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado. Remetam-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator